Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. PENHORA NO ROSTO DO AUTOS EM FACE DE CRÉDITOS DO EXECUTADO. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA DE DIREITO PROCESSUAL QUE NÃO PODE SE SOBREPOR A UMA DE DIREITO MATERIAL.
1. Recaindo-se sobre um bem mais de uma constrição, a preferência é determinada pela antecedência da medida constritiva, ressalvadas as hipóteses de crédito privilegiado. O produto da arrematação só deve ser distribuído com observância da anterioridade das penhoras (título de preferência decorrente de direito processual) se inexistir preferência fundada em direito material (como a decorrente de hipoteca ou crédito trabalhista).
2. Recurso parcialmente provido.